Tribunal: TJES
Processo: 5008494-05.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008494-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: CLAUDINEY CUSTODIO PEREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5008494-05.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
CLAUDINEY CUSTODIO PEREIRA

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob o ID nº 6972866, que julgou desprovido o Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares.

O embargante alega omissão no julgado quanto à apreciação do Art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e do Art. 27 da Lei nº 12.153/2009, sustentando que deveria haver condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver no acórdão qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, entre as quais se inclui a omissão. No caso dos autos, é evidente que a decisão não se debruçou sobre a aplicação do Art. 55 da Lei nº 9.099/1995, conforme alegado pela parte embargante.

O Art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece que, em segundo grau, o recorrente vencido deve arcar com as custas e honorários advocatícios. A Lei nº 12.153/2009, que regula os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê a aplicação subsidiária das disposições da Lei nº 9.099/1995. Assim, há respaldo legal para a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

No presente caso, o Estado do Espírito Santo, parte recorrente, restou vencido no recurso e, portanto, deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que atuou na defesa dos interesses do recorrente.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes provimento para suprir a omissão identificada. Assim, determino que o Acórdão seja retificado para incluir a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), por apreciação equitativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)